Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-76.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-76.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON VIEIRA ALVES

Advogado(s)
:
MANOEL CARLOS GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por prestador de serviços que exerceu a função de professor substituto junto ao Município de Caetité, pleiteando o pagamento das horas trabalhadas, bem como o recebimento de férias proporcionais.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das horas trabalhadas e de férias proporcionais, afastando a aplicação das normas trabalhistas.
O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação, sustentando a inexistência de verbas pendentes, ante a quitação integral dos valores referentes ao período laborado, e a inaplicabilidade do direito a férias proporcionais, em razão da natureza excepcional e breve da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prestador de serviços, contratado como professor substituto sem concurso público, faz jus ao pagamento de valores salariais supostamente não quitados;
(ii) estabelecer se o vínculo temporário de curta duração enseja o pagamento de férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso, conforme o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, sendo nulo o vínculo estabelecido sem observância dessa exigência.
O direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado decorre diretamente da Constituição Federal (art. 39, §3º c/c art. 7º, VII e X), assegurando-se o pagamento correspondente ao período efetivamente laborado.
Os documentos constantes dos autos demonstram que o autor exerceu suas funções no período de 03/11/2015 a 13/11/2015, tendo recebido a remuneração devida, inexistindo, portanto, verbas salariais pendentes.
A contratação temporária de curta duração — de apenas dez dias — não configura desvirtuamento do regime excepcional, o que afasta a incidência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual apenas servidores temporários com sucessivas renovações ou expressa previsão contratual fazem jus a férias e décimo terceiro salário.
Inexistentes os requisitos excepcionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal, não há direito às férias proporcionais pleiteadas, impondo-se a reforma da sentença.
Diante da inversão da sucumbência, cabe à parte autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O servidor temporário contratado sem concurso público faz jus apenas à remuneração relativa ao período efetivamente trabalhado.
A contratação temporária de curta duração, sem sucessivas renovações, não gera direito a férias proporcionais nem a outras verbas rescisórias.
O Tema 551 da Repercussão Geral do STF aplica-se apenas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, II e §2º; 39, §3º; 41, caput; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral — RE 1.066.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001250-76.2018.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
GILSON VIEIRA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03